Tribunal: TJMT
Processo: 0001153-21.2011.8.11.0028
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Vistos etc.
Em razão da publicação da Resolução no 5, de 27 de junho de 2019, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no Diário da Justiça Eletrônico no 10525, ocorrida em 3 de julho de 2019, que instituiu a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.
Procedam-se de imediato, a remessa à referida Câmara.
Às providências.
Cuiabá, 5 de março de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator